Tribunal: TJES
Processo: 0008030-12.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008030-12.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HEBERTH RIBEIRO ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. PROVA DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE.
FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA
S
JUDICIA
IS

DESFAVORÁVEIS
MANTIDAS.
PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
.

TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS.
REDUÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA.
IN
CABÍVEL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
DETRAÇÃO. RÉU REINCIDENTE
.
ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO DA CONDENAÇÃO
.
RECURSO
DES
P
ROVIDO
.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante do apelante, que esclareceram que o acusado guardava grande quantidade e variedade de droga em imóvel alugado, tão somente, para armazenamento e preparo da droga, a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas majorado é medida que se impõe.

2. Não há que se falar, na hipótese, de desclassificação para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio, uma vez que a quantidade de droga apreendida, qual seja, 04 (quatro) buchas de “crack”, 135 (cento e trinta e cinco) pinos de “cocaína”, 568 (quinhentos e sessenta e oito) buchas de “maconha”, 03 (três) tabletes de “maconha”, 72 (setenta e dois” papelotes de “cocaína”, 97 (noventa e sete) pedras de “crack”, somada à apreensão de facas, balanças de precisão e papel filme, objetos utilizados para o embalo da droga, demonstram a destinação comercial do produto ilícito e não a utilização pessoal.

3. A alegação de que o acusado estava no local somente para adquirir entorpecentes não se sustenta, uma vez que as provas produzidas nos autos, especialmente o depoimento dos policiais, a apreensão de objetos utilizados na traficância e as circunstâncias em que a prisão se deu, indicam o contrário, ou seja, que a substância entorpecente apreendida se destinava ao comércio ilegal de drogas.

4. Determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.

5. Na hipótese, a pena base deve ser conservada para não se incorrer em
reformatio in pejus
, uma vez que considerando a pena em abstrato de 05 (cinco) anos de reclusão, a existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59, do CP e, ainda, a circunstância preponderante do art. 42, da Lei de Drogas, a pena base foi fixada em importe inferior ao que deveria.

6. Não há que se falar em conceder ao réu o benefício previsto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que a quantidade de droga apreendida, somada à apreensão de faca para o corte da droga, balanças de precisão e papel filme para o embalo do entorpecente, demonstra a dedicação do acusado às atividades criminosas. Precedentes do c. STJ.

7. Por se tratar a sanção pecuniária de preceito secundário do tipo penal, deve ser fixada de maneira proporcional à sanção corpórea, como se deu no caso em análise, razão pela qual deve ser mantida, uma vez que atende ao princípio da proporcionalidade.

8. Mantém-se o regime inicial fechado, ante o montante de pena fixada, não havendo que se falar em detração, já que o réu é reincidente e, independentemente da pena aplicada, deverá cumpri-la inicialmente no regime imposto.

9. A condenação do acusado ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação, cabendo ao Juízo da execução analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo.

10. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0008030-12.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HEBERTH RIBEIRO ROSA
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: EMILLI OLIVEIRA DO CARMO - ES32491
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
HEBERTH RIBEIRO ROSA
, em face da sentença de fls. 164/167, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal do Juízo de Serra – Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do
crime de tráfico de drogas
(artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2.006), à pena 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

Nas razões de id. 7594164, a defesa técnica do apelante requer a absolvição, por se tratar de droga para uso próprio, desclassificando o delito para o previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

Subsidiariamente, pretende a fixação da pena no patamar mínimo, com a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, em seu grau máximo, bem como a redução da pena de multa, o benefício da Justiça Gratuita e a detração penal.

Contextualizando os fatos, verifico que a peça acusatória informa que, no dia 11 de setembro de 2022, durante patrulhamento de rotina, policiais militares avistaram o acusado saindo de uma casa e correndo para dentro de um veículo, assim que percebeu a presença da guarnição, razão pela qual procederam à abordagem, sendo apreendido com o réu 02 (dois) papelotes de “cocaína” e a chave que abria o portão do imóvel e, dentro do veículo, foi encontrado 01 (um) pino de “cocaína” e R$ 664,00 (seiscentos e sessenta e quatro reais).

Ao se aproximarem da residência de onde o acusado havia saído, os militares alguns entorpecentes no quintal e, ao realizarem buscas no imóvel, encontraram e apreenderam
04 (quatro) buchas de “crack”, 135 (cento e trinta e cinco) pinos de “cocaína”, 568 (quinhentos e sessenta e oito) buchas de “maconha”, 03 (três) tabletes de “maconha”, 72 (setenta e dois” papelotes de “cocaína”, 97 (noventa e sete) pedras de “crack”, 04 (quatro) facas utilizadas para o corte da droga, 02 (duas) balanças de precisão e 03 (três) rolos de plástico filme para embalo do entorpecente
.

Consta da prefacial, que a casa não estava habitada, sendo utilizada tão somente para o armazenamento e preparo da droga, bem como que ao entrarem em contato com o proprietário do imóvel, este informou aos policiais que o local estava alugado para o réu há aproximadamente 02 (dois) meses.

Feitas essas considerações, passo a analisar as teses defensivas.

Quanto ao pedido de absolvição
, sob o argumento de que a droga apreendida era para uso próprio, sem razão a defesa.

Digo isso, porque a
materialidade
restou demonstrada através do boletim de ocorrência unificado (fls. 07/09), dos autos de apreensão e constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 14/15 e 17/18), do relatório final de inquérito policial (fls. 46/53), laudo químico (fls. 126/127) e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

Com relação à
autoria
, em que pesem as alegações do réu no sentido de não possui relação com os entorpecentes apreendidos e estava no local tão somente para comprar droga, bem como a informação de sua companheira de que a chave da residência não foi encontrada com o acusado, verifico que tais versões não encontram respaldo no acervo probatório constante dos autos.

Os policiais militares que participaram da operação, foram uníssonos ao afirmarem em seus depoimentos colhidos em Juízo (fl. 154-v – mídia), que o no dia dos fatos, ao visualizar a viatura da polícia, o réu correu para um veículo, o que deu motivo à abordagem e que, na ocasião, o apelante estava com a chave que abria o portão da residência, onde foi encontrada a droga apreendida.

As testemunhas esclareceram, ainda, que o imóvel era utilizado apenas para armazenamento e embalo da droga, bem como que, ao indagarem o proprietário da residência, este confirmou que o imóvel estava alugado para o réu.

Destaco que, para a configuração do delito do artigo 33, da Lei de Drogas, é prescindível que o agente seja flagrado comercializando a droga, bastando que incorra em um dos vários núcleos penais previstos no tipo legal.

Na hipótese, conforme se verifica dos depoimentos dos policiais, foi apreendida quantidade considerável de droga com o acusado, além de outros materiais comumente utilizados por traficantes para o preparo e embalo da droga, como facas, balanças de precisão e papel filme.

Por oportuno, cumpre ressaltar que em relação ao depoimento policial, a jurisprudência confere presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos, como no caso, além de não haver indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com o réu, que possam tornar seus depoimentos inaptos.

Nesse sentido, cito o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de
12/12/2023
).

Em relação ao pedido de desclassificação do tráfico de drogas para o delito de porte de entorpecente para uso próprio
(art. 28, da Lei de Drogas), não vejo como acolher.

O simples fato de ser usuário de drogas, não impede que o acusado promova a traficância. Pelo contrário, é usual que usuários de drogas se envolvam com o tráfico, até mesmo para terem meios financeiros para sustentar o próprio vício.

Destaco, ainda, que a quantidade de droga apreendida, qual seja, 04 (quatro) buchas de “crack”, 135 (cento e trinta e cinco) pinos de “cocaína”, 568 (quinhentos e sessenta e oito) buchas de “maconha”, 03 (três) tabletes de “maconha”, 72 (setenta e dois” papelotes de “cocaína”, 97 (noventa e sete) pedras de “crack”, somada à apreensão de facas, balanças de precisão e papel filme, objetos utilizados para o embalo da droga, demonstram a destinação comercial do produto ilícito e não a utilização pessoal.

Assim, em que pese a alegação da defesa de que o apelante estava no local tão somente para adquirir a substância entorpecente, as provas produzidas nos autos, especialmente o depoimento dos policiais, a apreensão de objetos utilizados na traficância e as circunstâncias em que a prisão se deu, indicam o contrário, ou seja, que a substância entorpecente apreendida se destinava ao comércio ilegal de drogas.

Assim, não vejo motivos para modificar a sentença e proceder à desclassificação do delito para porte de droga para uso pessoal, conforme o disposto no § 2º, do art. 28, da Lei de Drogas.

Não bastasse, determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a
aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa
que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.

Desse modo, existindo elementos concretos que apontam que o apelante está inserido na prática do tráfico de drogas,
mantenho
a condenação, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de porte de droga para uso próprio.

Em relação ao pedido de redução da pena ao mínimo legal
, vejo que não lhe assiste razão.

Ao analisar a dosimetria da pena realizada em primeiro grau, verifico que a Magistrada, de forma acertada e com fundamento em elementos concretos existentes nos autos, considerou em desfavor do acusado, as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
(o acusado alugou uma casa especificamente para armazenar e preparar os entorpecentes para venda), dos
antecedentes criminais
(Guia nº 0003808-45.2015.8.08.0048), além da
quantidade e variedade de drogas
apreendidas (art. 42, da Lei nº 11.343/2006) e exasperou a
reprimenda básica
em 02 (dois) anos acima do mínimo legal, fixando-a
em 0
7
(nove) anos de reclusão
.

Nesse ponto, destaco que considerando a pena em abstrato de 05 (cinco) anos de reclusão, a existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59, do CP e, ainda, a circunstância preponderante do art. 42, da Lei de Drogas, a pena base foi fixada em importe inferior ao que deveria.

No entanto, por não haver recurso do Ministério Público e, diante da vedação da
reformatio in pejus
, a
mantenho
no patamar fixado em primeiro grau.

Na segunda fase, não verifico a presença de atenuantes.

Contudo, presente a agravante da reincidência (Guia nº 0036091-72.2010.8.08.0024), razão pela qual
conservo
o aumento de 01 (um) ano de reclusão aplicado em primeiro grau, mantendo a sanção intermediária em
0
8
(cinco) anos de reclusão
,
tornando-a definitiva
, por inexistirem minorantes ou majorantes a serem consideradas.

Nesse ponto, destaco que não há que se falar em conceder ao réu o benefício previsto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que a quantidade de droga apreendida, somada à apreensão de faca para o corte da droga, balanças de precisão e papel filme para o embalo do entorpecente, demonstra a dedicação do acusado às atividades criminosas.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC 759.822/SP, Quinta Turma, relator Ministro
João Batista Moreira
, DJE
10/03/2023
).

Com relação ao pedido de redução da pena de multa
, não vejo como acolher, uma vez que esta, por se tratar de preceito secundário do tipo penal, deve ser fixada de maneira proporcional à sanção corpórea, como se deu no caso em análise.

Desse modo,
p
reservo
a
sanção pecuniária
em
8
00 (
oitocentos
) dias-multa
, uma vez que atende ao princípio da proporcionalidade.

Mantenho
o regime inicial de cumprimento de pena no
fechado
(art. 33, § 2º, “a”, do CP), face a pena fixada.

No que se refere ao requerimento
de detração
, formulado pela defesa, tenho que melhor sorte não assiste ao apelante.

Digo isso, porque como se verifica dos autos, o réu é reincidente e, independentemente da pena aplicada, deverá cumpri-la inicialmente em regime fechado.

Quanto ao pedido
de concessão da Justiça Gratuita, com a isenção do pagamento das custas processuais
, destaco que a condenação do acusado ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, que não faz nenhuma ressalva à falta ou escassez de recursos por parte do condenado, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação.

No entanto, ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo, conforme entendimento sedimentado deste e. TJES.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.